Tribunal: TJSP
Processo: 1028852-90.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – PORTAL SERASA LIMPA NOME – ESTRATÉGIA PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS – PRÁTICA ABUSIVA – INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CORRETAMENTE DEFINIDA – CONDENAÇÃO DA RÉ A ABSTER-SE DE COBRAR TAIS VALORES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
1 – Diante da prescrição das pretensões

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – PORTAL SERASA LIMPA NOME – ESTRATÉGIA PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS – PRÁTICA ABUSIVA – INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CORRETAMENTE DEFINIDA – CONDENAÇÃO DA RÉ A ABSTER-SE DE COBRAR TAIS VALORES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
1 – Diante da prescrição das pretensões subjacentes às obrigações descritas na inicial, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade de tais obrigações, e, consequentemente, a condenação da ré à abstenção de cobrá-las e à exclusão de sua menção no portal Serasa Limpa Nome.
2 – Portal Serasa Limpa Nome que consubstancia travestida tentativa de reavivar o inexigível, buscando conferir ares de legalidade à abusiva atitude de cobrar por dívidas inexigíveis, há muito prescritas. Descabimento da conduta.
3 – A abusiva prática de inserir obrigações cuja pretensão se encontra fulminada pela prescrição no portal Serasa Limpa Nome, o qual, nitidamente, impacta na pontuação de crédito do consumidor, é motivo suficiente para caracterizar indenização por danos morais. Valor fixado em cinco mil reais, à luz das peculiaridades e dos precedentes desta C. Câmara.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.